Tribunal: TJMT
Processo: 1001259-46.2022.8.11.0006
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001259-46.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JODER DIEGO EPIFANIO - CPF: 023.601.481-17 (APELANTE), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), APARECIDO BARBOSA SALVATIERRA - CPF: 984.420.231-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA
.
SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.

MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
RECUR
SO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 303, § 2o, do CTB, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, além de proibição de dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há prova suficiente da alteração da capacidade psicomotora para a incidência da qualificadora prevista no art. 303, § 2o, do CTB; e (
ii
) examinar a legalidade da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alteração da capacidade psicomotora pode ser comprovada por outros meios de prova, nos termos do art. 306, § 2o, do CTB. Não
constitui requisito
indispensável exame de alcoolemia.

Os depoimentos policiais, quando coerentes e em consonância com o conjunto probatório, são idôneos para fundamentar a condenação.

A atenuante da confissão não reduz a pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A alteração da capacidade psicomotora para fins do art. 303, § 2o, do CTB pode ser comprovada por prova testemunhal e termo de constatação, sendo dispensável exame de alcoolemia. 2. A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Dispositivos relevantes citados:
CTB,
arts
. 303, § 2o, 293 e 306, § 2o; CP,
arts
. 59, 65, III, “d”, e 68; CPP, art. 617.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 231; TJMT, Apelação Criminal no 1000109-92.2021.8.11.0029, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 10.02.2026, pub. 27.02.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por
Joder
Diego
Epifanio

contra sentença proferida pelo Juízo da
3
a Vara Criminal da Comarca de
Cáceres
/MT,
que, nos autos da ação penal n.o 1001259-46.2022.8.11.0006, o
condenou
pela prática dos crimes previstos no art. 30
3, §2o
,

do
Código de Trânsito Brasileiro
(
lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, da qual resultou lesão de natureza grave
)
,
à
pena de
2 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial aberto,

substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e
2 (dois
) meses de pena de proibição de dirigir veículo automotor.

Sustenta-se, em síntese, a absolvição, sob o argumento de insuficiência probatória quanto à alteração da capacidade psicomotora. Subsidiariamente, requer a reforma parcial da sentença para desclassificar a conduta imputada para o crime previsto no art. 303, caput, do Código de Trânsito Brasileiro. Ao final, postula a readequação da dosimetria da pena
.

Em contrarrazões, o Ministério Público
pugna pelo
desprovimento d
o

apelo.

A
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
d
o

Dr.

Jorge da Costa Lana
, manifes
tou
-se
pelo
des
provimento
do recurso.

É o relatório.

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O R E L A T O R

VOTO

O

presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

A
materialidade
e autoria
estão
comprovadas pelo Boletim de Ocorrência (ID
:

33
7927374
e 337927377
)
,
Termo de Constatação de Embriaguez (
ID: 337927375)
, Laudo Pericial (ID: 337927380), Laudo em local de acidente de tráfego (
ID: 337927381),
Relatório do Inquérito Policial (ID: 337927383),
bem como pel
os depoimentos colhidos
em juízo,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ID: 337927917).

A qualificadora prevista no art. 303, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro exige
, além da alteração da capacidade psicomotora do agente, que do fato resulte lesão corporal de natureza grave.

O Laudo de Exame de Corpo de Delito
(ID
:
337927380) é conclusivo e detalhado ao atestar que a vítima, em decorrência direta da colisão, sofreu múltiplas e severas fraturas, destacando-se: Fratura da diáfise do quinto metatarso do pé esquerdo; Fratura do processo transverso à esquerda das vértebras T1, T2, T3 e T4; Fratura do processo espinhoso das vértebras T2 e T3; Fratura de costela; e Fratura de processo coroide e fratura de epicôndilo m
edial (cotovelo).

A vítima relatou em audiência de instrução, sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa, que ficou impossibilitado de trabalhar por meses
(ID:
337927917)
, além disso, o Laudo Pe
ricial complementar
registrou
que a lesão corporal resultou
debilidade permanente de membro, sentido ou função (ID: 337927856).

Assim, a
qualificadora está c
omprovada
pela

alteração da capacidade psicomotora
e

lesão grave, com incapacidade para as ocupações habituais por mais de
30 (
trinta
)
dias

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10008896620238110092, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 17/02/2026, Gabinete 3 - Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/02/2026)
.

No tocante a
alteração da capacidade psicomotora
pode ser comprovada p
elo Termo de Constatação corroborado
por depoimento de
testemunha, não sendo indispensável a realização de exame de alcoolemia.
O próprio Código de Trânsito Brasileiro admite
demonstração
da alteração da capacidade psicomotora por sinais notórios de embriaguez constatados por agente público, nos termos do art. 306, §2o.

O Termo de Constatação de Embriaguez juntado aos autos registra sinais clínicos compatíveis com a ingestão de álcool, tais como dificuldade de equilíbrio, fala alterada, comportamento disperso, sonolência, olhos avermelhados e odor etílico (ID 337927375).

Tais elementos foram corroborados, em audiência de instrução e julgamento, pelo policial militar que atendeu à ocorrência. Conforme orientação consolidada, os depoimentos de policiais são aptos a amparar a condenação quando coerentes e convergentes com os demais elementos de prova, como se verifica na hipótese (Enunciado Orientativo n.o 8 da TCCR do TJMT).
A alegação defensiva de que os sinais observados decorreriam do impacto do
airbag
ou de eventual estado de choque não encontra amparo nos autos, por carecer de suporte técnico ou testemunhal.

Também não favorece a tese absolutória o fato de o laudo pericial do acidente não mencionar embriaguez, pois esse elemento de prova se destina à análise da dinâmica do sinistro, e não à aferição do estado fisiológico dos condutores.

Do mesmo modo, a existência de marca de frenagem não afasta, por si só, a alteração da capacidade psicomotora decorrente da ingestão de álcool.

Por fim, as alegadas condições precárias de visibilidade não excluem a culpa, pois integram os riscos previsíveis da circulação viária e impõem ao condutor o dever objetivo de adequar a condução e a velocidade às condições da via. Nesse contexto, longe de romper o nexo causal, reforçam a imprudência da conduta.

A
jurisprudência desse E. Tribunal de Justiça
dispõe que

(...)
6. A condução de veículo automotor sob influência de álcool, em local de iluminação precária, caracteriza violação do dever objetivo de cuidado, configurando culpa
penal.
7. Não há compensação de culpas no Direito Penal brasileiro, de modo que eventual imprudência da vítima não afasta a responsabilidade penal do agente quando comprovada a sua conduta culposa.
(...)
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10001099220218110029, Relator.: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 10/02/2026, Gabinete 1 - Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/02/2026)
.

Assim, c
omprovada a alteração da capacidade psicomotora, inviável a desclassificação para o art. 303,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

A defesa postula
a fixação da pena-base em seu patamar mínimo e
, ainda,
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea,
prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

Verifica-se que a sentença reconheceu expressamente a incidência da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria, porquanto o réu admitiu a condução do veículo, o excesso de velocidade e a distração ao manusear o aparelho de som.

Tendo a pena-base sido fixada no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão, a incidência da atenuante não produz efeito prático na reprimenda, por força do entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “A incidência da
circunstância
atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Não se verifica a presença de causas de diminuição de pena
, mant
endo
-se a pena definitiva em
2 (dois
) anos de reclusão.

A pena de suspensão do direito de dirigir foi fixada dentro dos limites estabelecidos pelo art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora “não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada. (N.U 1001781-80.2021.8.11.0015,
Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023,
publicado
no DJE 09/11/2023)
.

Consideram-se
prequestionados
todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados pelas partes e relacionados às teses efetivamente apreciadas neste voto, nos termos da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Ante
o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO
do
recurso interposto por
Joder
Diego
Epifanio

e
,
no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026